Tribunal: STF
Processo: AI 163067
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.    RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ALEGADA
OFENSA  AOS INCS.  II,  XXXV, LIV  E LV  DO  ART. 5.  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Havendo  o  acórdão  decidido  o  recurso  em  seu  mérito,
conquanto  de modo contrario  ao interesse do  agravante, não se pode
falar em afronta ao inc. XXXV do art. 5. da Constituição Federal.
          Imprestabilidade  do recurso extraordinário para o exame de
alegação   de   afronta  aos   demais   dispositivos  constitucionais
invocados, que não poderia ter-se verificado senao de forma indireta,
ou  reflexa,  seja, em  face  de eventual  interpretação  equivoca de
normas alusivas aos pressupostos de admissão de recurso.
          Agravo regimental improvido.